Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-80.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-80.2017.8.14.0028

APELANTE: ALEX RODRIGO DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE DEU INÍCIO À EXECUÇÃO DO DELITO QUANDO COLOCOU A RES FUTIVA NA MOCHILA QUE SUBTRAIU DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO E SÓ NÃO CONSUMOU O CRIME PORQUE FOI ABORDADO POR FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO. REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante deu início à execução do crime que não se consumou porque os funcionários do estabelecimento comercial o abordaram antes que deixasse a loja, motivo pelo qual não há que se dizer que a sua conduta não ultrapassou a barreira dos atos preparatórios.

2.

Embora a
res furtiva
consistiu de 36 (trinta e seis) frascos de desodorante e possuir valor irrisório diante do patrimônio do supermercado, os autos demonstram que o recorrente é reincidente, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX RODRIGO DO NASCIMENTO MONTEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 22 (vinte e dois) dias multa, pela prática do crime do art. 155, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que a conduta

narrada na denúncia consistiu em atos preparatórios do crime, sendo formalmente atípica, uma vez que as provas constantes dos autos não demonstraram que pretendia

subtrair a res furtiva.

Aduz ainda que não houve prejuízo efetivo para a vítima, motivo pelo qual deve incidir o princípio da insignificância.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, afirmando que a conduta se reveste de tipicidade formal e material.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/01/2017, na Cidade de Marabá, o apelante ingressou no estabelecimento comercial Mateus Supermercado S/A Mix. Ato contínuo, se dirigiu à seção de material escolar e pegou uma mochila e depois à seção de higiene, ocasião em que pegou 36 (trinta e seis) frascos de desodorantes e as colocou na mochila.

Quando tentou sair da loja, foi detido pelos funcionários que acionaram uma guarnição da Polícia Militar que o prendeu ainda na posse da
res furtiva
.

DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA

O apelante sustenta que a conduta narrada na denúncia consistiu em atos preparatórios do crime, sendo formalmente atípica, uma vez que as provas constantes dos autos não demonstraram que pretendia subtrair a res furtiva. Aduz ainda que não houve prejuízo efetivo para a vítima, motivo pelo qual deve incidir o princípio da insignificância.

Quando interrogado em juízo (doc. id nº 6676994), o apelante prestou as seguintes declarações:

“Que pegou a mochila e no momento em que estava colocando os frascos de desodorante no seu interior, foi abordado por seguranças do supermercado; Que a abordagem ocorreu dentro do supermercado.”

Dessa forma, verifica-se que o apelante deu início à execução do crime que não se consumou porque os funcionários do estabelecimento comercial o abordaram antes que deixasse a loja, motivo pelo qual não há que se dizer que a sua conduta não ultrapassou a barreira dos atos preparatórios.

Outrossim, é certo que a
res furtiva
, consistente em 36 (trinta e seis) frascos de desodorante, possui valor irrisório diante do patrimônio do supermercado. Porém, os autos demonstram que o recorrente é reincidente (doc. Id nº 6676945, p.1), circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

2. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1939237/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022